Tribunal: TJDFT
Processo: 0725883-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação da prática dos crimes de resistência, desobediência e desacato com fundamento no artigo 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
2. Impõe-se a absolvição do réu pelos crimes de resistência, desobediência e desacato quando há dúvida acerca das supostas condutas imputadas na denúncia, sendo a prova produzida nos autos insuficiente a embasar a condenação pretendida. Havendo dúvida acerca da dinâmica dos fatos e da caracterização dos delitos imputados ao réu, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.